Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0701193-42.2020.8.07.0000 AI Agravante : ANTÔNIA AIGLAY SOARES DE OLIVEIRA Agravado : DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônia Aiglay Soares de Oliveira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação Monitória n° 0735116-90.2019.8.07.0001, determinou a emenda da petição inicial com documento hábil ao manejo da ação monitória ou que seja escolhida outra via processual, nos termos seguintes: “Os documentos que instruem a inicial não constituem, "ex vi" do artigo 700, "caput" e incisos do Código de Processo Civil, documento hábil para escudar o manejo de ação monitória, mormente porque deles não se depreende, indene de dúvidas, que houve a prestação, pela autora, dos serviços contratados pela ré. Assim, instrua a parte autora a inicial, no que pertine aos retro aludidos documentos, com "prova escrita sem eficácia de título executivo" ou emende a inicial, elegendo a via processual adequada”. Alega a Agravante, nas razões recursais Id. 13777384, que o contrato de prestação de serviços que instrui a petição inicial e as duas notas fiscais emitidas pelo Agravado constituem prova escrita hábil a aparelhar a ação monitória, nos moldes do art. 700, I, II e III, do CPC. Pede o provimento do Agravo de Instrumento, para que a decisão agravada seja reformada e determinado o processamento do feito monitório. Preparo comprovado – Id. 13776256. Decido. Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que o art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê não haver recurso contra despachos. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: "Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes.” (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448) Na hipótese vertente, o ato judicial que determinou a emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, não desafiando qualquer modalidade de recurso. De fato, o ato atacado não tem cunho decisório, pois apenas determina que a Autora emende a petição inicial com documento hábil ao manejo da ação monitória ou que eleja outra via processual. Assim, em sendo indeferida a petição inicial, caberá à ora Agravante valer-se do remédio recursal próprio e adequado. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão n.1131790, 07082923420188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão n.1128371, 07080723620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. ATO IMPUGNADO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGO 1.001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - As hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento estão delineadas no art. 1.005 do Código de Processo Civil, o qual exige que, em sede de processo de execução, tenha sido prolatada decisão interlocutória. 2 - Verificando-se que o ato judicial atacado por Agravo de Instrumento, consistente na determinação de emenda à inicial, não ostenta cunho decisório, tratando-se, pois de mero despacho, o caso subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Recurso desprovido.” (Acórdão n.1113395, 07041404020188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 08/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2020. Desembargadora Fatima Rafael Relatora